Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS ARTS. 42 E 43 DA LGPD. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. INCOMPATIBILIDADE COM O PADRÃO DE CONSUMO DOS CLIENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. SÚMULA 28 TUNIFOR. CONSUMIDORES IDOSOS. HIPERVULNERABILIDADE CONSTATADA. REPASSE DE SENHA PESSOAL E CHIP DO CARTÃO. CULPA CONCORRENTE. NÃO VERIFICADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, contra sentença que julgou: “(...)parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para, considerando a concorrência de culpa para a ocorrência do evento danoso, atribuir a cada uma das partes a responsabilidade por 50% do valor referente às transações no importe de R$ 24.716,80 e, em consequência DETERMINAR que a parte ré suspenda a cobrança de 50% do valor das parcelas das transações realizadas no importe de R$24.716,80, ou seja, para reconhecer a responsabilidade da parte autora apenas quanto ao valor de R$12.358,40 nos termos da fundamentação retro (concorrência de culpa). Alternativamente ao item 1 a parte autora poderá, à sua escolha, quitar, desde logo, o valor de R$12.358,40 liberando-se da obrigação relativa a 50% das compras efetivadas indevidamente em seu nome. Caso alguma parcela da fatura do cartão de crédito tenha sido debitada, fica desde logo deferida a compensação respectiva. Julgo improcedente o pedido de reparação por danos morais (...)”.
Recurso dos autores
2. Os autores sustentam ausência de culpa concorrente e a requerem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Defendem a responsabilidade do banco réu. Pleiteiam indenização acerca dos danos morais. Pedem a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 60816411 e ID 60816412. Contrarrazões não apresentadas.
Recurso da parte ré
4. Em suas razões, o banco réu requer atribuição de efeito suspensivo e suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a isenção de responsabilidade em transações efetuadas com o cartão pessoal e senha do cliente. Aduz quanto a relativização da teoria do risco e benefício, responsabilidade da segurança pública e quanto ao exercício legítimo de direito. Ademais, defende a inocorrência de danos materiais indenizáveis. Pede a reforma da sentença.
5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 60682923 e ID 60682925. Contrarrazões apresentadas (ID 60682930).
6. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirmar titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquele que for responsável pela resistência à pretensão autoral, e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Preliminar rejeitada.
8. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentada no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
9. Pela análise dos autos, observa-se que os autores são pessoas com idade avançada (72 e 67 anos), e que no dia 05/12/2023, receberam uma ligação telefônica do número 4003-3001, identificado como da agência do Banco do Brasil e simulou ser da central de atendimento. O falso atendente informou à parte autora que seus cartões de crédito haviam sido clonados e várias tentativas de compras estavam sendo feitas. A ligação parecia autêntica, e o atendente passou informações confidenciais, convencendo a autora de que era um funcionário legítimo. Ele orientou a autora a destruir os cartões, separar os chips e enviá-los ao banco, alegando uma parceria com a Polícia Civil do DF para rastrear fraudes. A autora deveria escrever uma carta e, junto com os chips, colocar tudo em um envelope a ser entregue a um encarregado terceirizado pelo banco, que chegaria em 15 minutos. Após entregar os cartões, a autora recebeu outra ligação do falso atendente, que pediu para verificar o aplicativo do banco instalando o aplicativo AnyDesk. Nesse momento, a autora percebeu que havia caído em um golpe. Por conseguinte, pleiteou a presente ação.
10. Com efeito, os autores foram vítimas de fraude, denominada GOLPE DO MOTOBOY, cuja técnica consiste em fazer contato com o cliente, via telefone, emitindo um número válido ao identificador de chamadas do seu celular (contatos telefônicos de Instituições Bancárias), a fim de gerar confiança no contato (conhecido como FALSO CONTATO). É o chamado spoofing do número telefônico, que faz com que o identificador de chamadas mostre um número diferente daquele que realmente originou a ligação.
11. Nesse passo, o banco réu ao argumentar tratar-se de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, uma vez que os autores entregaram chip do cartão e senha aos criminosos, entende não se tratar de fortuito interno, o que afastaria sua responsabilidade. Sem razão o banco recorrente. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC.
12. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
13. Compulsando os autos e documentos anexos, é incontroverso o caso de fraude de transação bancária porquanto os estelionatários tinham conhecimento de informações pessoais e bancárias dos recorrentes. Desse modo, pressupõe-se tratar de estelionato, restando comprovado o uso de forma ilícita de cartão e a falha na segurança por parte do banco réu. Afastada a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabe à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas (Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento:14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020).79.
14. Nessa esteira, o enunciado de Súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais dispõe que as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em compras e saques.
15. Com efeito, o STJ editou a Súmula 479, a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
16. Ressalte-se que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação do serviço. No caso vertente, em que pese os autores terem seguido as instruções e fornecido o chip dos cartões e a senha aos fraudadores, declinando do dever de zelar por esses dados, também é dever da Instituição verificar a regularidade e idoneidade das operações efetivadas, disponibilizando meios dentro de seus próprios sistemas para impedir ou dificultar a concretização de fraudes, independentemente de atos praticados pelos correntistas. Portanto, configura falha na prestação dos serviços a anuência do Banco com a realização de transações que divergem totalmente do perfil de consumo do cliente, e que são realizadas em curto espaço de tempo. Verifica-se que apenas no dia 05/12/2023 foram efetuadas compras em um montante de R$ 24.716,80 (vinte e quatro mil setecentos e dezesseis reais e oitenta centavos), o que revela uma movimentação em total dissonância com a realidade dos correntistas.
17. Portanto, configura falha na prestação dos serviços a anuência do Banco com a realização de transações que divergem do perfil de consumo do cliente, e que são realizadas em curto espaço de tempo, impondo-se, no caso, a restituição do valor relativo as transações fraudulentas, no importe de R$ 24.716,80 (vinte e quatro mil setecentos e dezesseis reais e oitenta centavos).
18. No que pese a indenização por danos morais, este pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
19. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, os autores não lograram demonstrar que tiveram maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porque os fatos narrados na inicial não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que gerem angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
20. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao banco réu a devolução aos autores dos valores relativos à compra fraudulenta, no importe de R$ 24.716,80 (vinte e quatro mil setecentos e dezesseis reais e oitenta centavos), bem como, para determinar que a parte ré suspenda a cobrança das compras efetivadas indevidamente.
21. Quanto a parte autora, sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95. Quanto a parte ré, condenada ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.